Tribunal: TJDFT
Processo: 0736483-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. 30 (TRINTA) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LEI No 769/2008. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão da autora de condenação do Distrito Federal a promover o recálculo dos proventos de sua aposentadoria por meio da aplicação do divisor correspondente ao tempo de 25 anos de contribuição.

2. A autora, professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, informou ter se aposentado por invalidez e que os seus proventos proporcionais foram calculados de forma equivocada, com o parâmetro de 30 anos (trinta anos) de contribuição. Aduz que o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor equivale a 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e, portanto, o equívoco acarreta diferença remuneratória a menor.

3. Recursos tempestivos e adequado à espécie. Ausente o preparo do Distrito Federal ante a isenção legal. Preparo da parte autora recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal e o IPREV-DF sustentam que, para o cálculo do valor dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, não se aplica a redução no tempo de idade e contribuição relativa ao professor. Destacaram que a Lei Complementar 769/2008, no seu artigo 48, não previu a aposentadoria na forma perquirida pela autora, motivo pelo que não se permite o acolhimento do pedido, sob pena de violação da violação ao princípio da legalidade. Ressaltaram, ainda, que o reconhecimento do direito à aposentadoria dos professores pressupõe, além do requisito tempo de contribuição especial, o requisito idade, que no caso de mulher, seria de 50 anos. No entanto, a parte autora, ao tempo de sua aposentadoria, contava tão somente com 44 anos completos.

5. No caso dos autos, a demandante, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, foi admitida em 3/3/1997 e aposentou-se voluntariamente por invalidez permanente em 7/7/2016, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. A Administração adotou o tempo de contribuição 19 anos e o divisor de 30 anos, na proporção de 19/30.

6. O art. 48 da LC do DF no 769/2008 estabelece que “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor.” O Conselho Especial do e. TJDFT, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0702648-51.2021.8.07.0018, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal, afastando a redução no tempo de idade e de contribuição para professor nos casos de aposentadorias com proventos proporcionais. (Acórdão 1751504, 07026485120218070018, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a):MARIA DE LOURDES ABREU Conselho Especial, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Portanto, superando entendimento anterior, forçoso reconhecer, com suporte no posicionamento do Conselho Especial do e. TJDFT, que não há ilegalidade administrativa a ser reparada quanto aos cálculos dos proventos proporcionais de aposentadoria da professora, sendo indevido o pretendido ajuste no valor dos seus proventos, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas. Nesse sentido: (Acórdão 1895251, 07754187720238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1894514, 07439396620238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

9. Sem condenação e honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.